Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Empreitada por preço global. Fato imprevisível. Aumento relevante do custo de construção. Serviços adicionais. Ausência de aditivos contratuais. Reequilíbrio econômico-financeiro. Rescisão contratual. Culpa da contratante. Dever de pagamento pelos prejuízos suportados pela contratada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação ordinária, na qual foram julgados procedentes os pedidos da autora para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa da parte ré/reconvinte, e condená-la ao pagamento de eventual saldo remanescente e de todos os prejuízos comprovadamente suportados pela requerente até a paralisação da obra e não objeto de repactuação, inclusive os valores retidos contratualmente em cada pagamento realizado.
2. Os pedidos reconvencionais foram julgados improcedentes, exceto quanto ao índice de correção a ser aplicado para a atualização dos valores a serem devolvidos, devendo incidir o INPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pela rescisão do contrato de empreitada por preço global, decorrente de licitação, formalizado para a construção do edifício sede do SESC/DF, bem como dos valores a serem eventualmente apurados em razão das fases executadas da obra.
III. Razões de decidir
4. Na empreitada por preço global, o empreiteiro assume a obrigação de executar a obra por um preço fixo e total, independentemente das variações nos custos dos insumos e da execução. Assim, em regra, o risco é da contratada. Porém, se surgirem fatos imprevisíveis, que causem desequilíbrio econômico-financeiro e tornem a execução excessivamente onerosa para o empreiteiro, é possível pleitear o reequilíbrio do contrato.
5. O artigo 619 do Código Civil estabelece que o empreiteiro não pode exigir acréscimos no preço, mesmo que sejam introduzidas modificações no projeto, exceto se houver instruções escritas do dono da obra. Entretanto, o princípio do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos (art. 478 e seguintes do Código Civil) pode ser aplicado se houver eventos imprevisíveis ou extraordinários que causem uma onerosidade excessiva à parte contratada.
6. A Lei de Licitações prevê que, como regra, os contratos firmados em processo licitatório só podem ser modificados em casos específicos, o que ocorre no presente caso, em que fato imprevisível inicial inviabilizou a execução do contrato tal como pactuado, ocasionando um aumento relevante do custo de construção, não previsto no momento da proposta.
7. Impõe-se o reequilíbrio econômico contratual, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, de modo a assegurar a manutenção do contrato e evitar o enriquecimento sem causa do contratante.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 478 e 619; Lei 14.133/2021, art. 124.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1292657, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 21/10/2020.